Tribunal: TJPA
Processo: 0804577-84.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0804577-84.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ROSIVAN FERREIRA ELEOTERIO, ARONILSON DA CONCEICAO LOPES, WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO

REQUERIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PETIÇÃO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PREMENTE FALTA DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO JURI. INTIMIDAÇÃO DE AGENTES ESTATAIS. JUSTIFICADA DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DO CORPO DE JURADOS A SER FORMADO. PLEITO CONCEDIDO.

1.
Pleito de desaforamento em razão da falta de estrutura da comarca de Oriximiná na realização do Juri, tendo em vista a alta periculosidade do réu.

2.
Fundamentada dúvida acerca da parcialidade necessária do conselho de sentença a ser erigido.

3.
Justificadas razões para o Desaforamento. Pleito concedido.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pela
concessão do pedido de desaforamento
, nos termos do voto do desembargador relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE DESAFORAMENTO N° 0804577-84.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO DE ORIGEM:
0011229-49.2018.8.14.0037

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de incidente processual de Desaforamento, requerido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
- réu pronunciado por homicídio qualificado; com vistas a deslocar a competência para julgamento em plenário da ação penal n° 0011229-49.2018.8.14.0037, da comarca de Oriximiná/PA para comarca diversa, preferencialmente Belém ou Santarém.

O pleito ocorre em virtude da Comarca de Oriximiná, atualmente, se encontrar com forte presença da facção criminosa Comando Vermelho, havendo informações indicando que diversas autoridades públicas já receberam ameaças formuladas por integrantes da facção a fim de que sua atividade fosse paralisada, dentre elas a Promotora de Justiça LIVIA MILÉO e a Juíza de Direito CÉLIA GADOTTI, conforme informações constantes nos autos (Ação Penal 0011229- 49.2018.8.14.0037 Num. 48864895 - Pág. 2). Há ainda nos autos conversas interceptadas nas qual o acusado planeja o assassinato do delegado responsável pelas investigações (Ação Penal 0011229-49.2018.8.14.0037 Num. 48864729 - Pág. 1).

Em conjunto com tais elementos, cabe destacar que – recentemente – outro relevante membro da facção criminosa NELSON OLIVEIRA DOS REIS JUNIOR, conhecido como NELSINHO, MAQUINISTA ou MATEMÁTICO se evadiu de penitenciária no ESTADO DO AMAZONAS, tendo os órgãos de inteligência reportado que um dos possíveis destinos do referido nacional seria o município de Oriximiná/PA. Ademais, foi reportado que o acusado teria ordens para praticar assassinatos de autoridades do Poder Judiciário, Ministério Público e Segurança Pública.

O Requerente, enumerando as causas que fundamentam o pedido de desaforamento, citou: (1)
o principal acusado pelo crime ROSIVAN ELEOTÉRIO é pessoa de extrema periculosidade, tendo inúmeros registros criminais – inclusive como mandante de crimes dolosos contra a vida – cuja presença na Comarca de Oriximiná, especialmente por ser pessoa amplamente conhecida, intimidaria de forma grave os jurados; ademais, (2) seu deslocamento e permanência na cidade, desprovida de estrutura de segurança pública necessária para manutenção do acusado à disposição da justiça com a devida segurança, representaria elevado e desnecessário risco de vida para servidores e autoridades locais.

A inicial veio instruída com
informações das ameaças direcionadas aos agentes estatais, bem como da falta de estrutura da comarca para presidir o Juri envolvendo o réu.

O juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA forneceu informações sobre o caso no ID 20154237, relatando que:

“A autoridade policial aponta que “MACACO é um sujeito extremamente perigoso e violento e suspeito de ordenar a morte de inúmeras pessoas na cidade de Oriximiná. A mais recente foi a do senhor EDIVAR TEIXEIRA DOS SANTOS, 68 anos, que supostamente estaria delatando bocas de fumo de MACACO para a Polícia. MACACO é um dos líderes da facção criminosa na Cidade de Oriximiná, e impõe suas ações delituosas por meio do medo e de ameaças, inclusive a agentes estatais, como foi o caso da antiga Promotora de Justiça da cidade, ameaçada de morte pelo alvo. “Macaco” teceu ameaças à promotora de justiça LÍVIA TRIPAC MILÉO CÂMARA e a magistrada CELIA GADOTTI BEDIN (id. 48864895 - Pág. 2), sendo também de conhecimento deste Tribunal de Justiça, as ameaças ao também magistrado CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA”.

A defesa do réu, ouvida, opinou pelo desaforamento, entendendo, igualmente, que a Comarca de Oriximiná não possui estrutura para a realização do Juri, comprometendo a segurança de todos os envolvidos.

No ID 20154237, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pela procedência do pleito, nestes termos, em suma:

“No presente caso, entendo que as razões do Ministério Público merecem prosperar, devendo ser desaforado para a COMARCA DA CAPITAL o julgamento do presente caso. Conforme id. 48864724 - Pág. 1 dos autos principais, há relatório de investigação datado de 29 de janeiro de 2019, dando conta que nesse período, “Macaco” estaria planejando ser resgatado durante uma de suas audiências na cidade de Oriximiná, o relatório ainda mencionou “Esquema Criminoso de Saídas de Presos do Regime Fechado” através de subornos aos agentes da SUSIPE, o até então vice-diretor do presídio de Santarém “MADSON”, para conseguir saídas regulares da Casa Penal, bem como as intensas transações e ordens para o tráfico de drogas, mesmo estando preso em Santarém. Apontou para a ausência de MACACO do Presídio CRASHM em determinados períodos. Isso porque, no dia 12.10.2018, às 13:15:45 TMC Número 093 99161-5625, de propriedade de MACACO, encontrava-se no Bairro ELCIONE BARBALHO, local mais conhecido como a "INVASÃO DO JUÁ", posteriormente se deslocando para a casa de sua avó – id. 48864724 - Pág. 4. No mesmo relatório (id. 48864724 - Pág. 2), a autoridade policial aponta que “MACACO é um sujeito extremamente perigoso e violento e suspeito de ordenar a morte de inúmeras pessoas na cidade de Oriximiná. A mais recente foi a do senhor EDIVAR TEIXEIRA DOS SANTOS, 68 anos, que supostamente estaria delatando bocas de fumo de MACACO para a Polícia. MACACO é um dos líderes da facção criminosa na Cidade de Oriximiná, e impõe suas ações delituosas por meio do medo e de ameaças, inclusive a agentes estatais, alvo.” (grifei). Ao final, mencionou que “Macaco” teceu ameaças à promotora de justiça LÍVIA TRIPAC MILÉO CÂMARA e a magistrada CELIA GADOTTI BEDIN (id. 48864895 - Pág. 2), sendo também de conhecimento deste Tribunal de Justiça, as ameaças ao também magistrado CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA.”.

Vieram conclusos à minha relatoria.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o pleito.

Trata-se de pedido de desaforamento intentado pela Promotoria de justiça de Oriximiná/PA, onde argumenta, em síntese, que o acusado da presente ação penal é pessoa de elevada periculosidade, tendo se envolvido em inúmeros crimes violentos no Estado do Pará, especialmente em assassinatos, roubo e tráfico de entorpecentes.

Sustenta que a Comarca de Oriximiná, atualmente, se encontra com forte presença da facção criminosa Comando Vermelho, havendo informações indicando que diversas autoridades públicas já receberam ameaças formuladas por integrantes da facção a fim de que sua atividade fosse paralisada, dentre elas a Promotora de Justiça LIVIA MILÉO e a Juíza de Direito CÉLIA GADOTTI, conforme informações constantes nos autos (Ação Penal 0011229- 49.2018.8.14.0037 Num. 48864895 - Pág. 2). Há ainda nos autos conversas interceptadas nas qual o acusado planeja o assassinato do delegado responsável pelas investigações (Ação Penal 0011229-49.2018.8.14.0037 Num. 48864729 - Pág. 1). O atual magistrado da Comarca encontra-se com escolta permanente e restrições relacionadas a riscos a sua segurança pessoal

Ademais, há relatos de que outro relevante membro da facção criminosa NELSON OLIVEIRA DOS REIS JUNIOR, conhecido como NELSINHO, MAQUINISTA ou MATEMÁTICO se evadiu de penitenciária no ESTADO DO AMAZONAS, tendo os órgãos de inteligência reportado que um dos possíveis destinos do referido nacional seria o município de Oriximiná/PA. Ademais, foi reportado que o acusado teria ordens para praticar assassinatos de autoridades do Poder Judiciário, Ministério Público e Segurança Pública.

Assim, o Ministério Público requer o desaforamento, pois o principal acusado pelo crime ROSIVAN ELEOTÉRIO é pessoa de extrema periculosidade, tendo inúmeros registros criminais – inclusive como mandante de crimes dolosos contra a vida – cuja presença na Comarca de Oriximiná, especialmente por ser pessoa amplamente conhecida, intimidaria de forma grave os jurados; ademais, seu deslocamento e permanência na cidade, desprovida de estrutura de segurança pública necessária para manutenção do acusado à disposição da justiça com a devida segurança, representaria elevado e desnecessário risco de vida para servidores e autoridades locais.

Sabe-se que o ordinário é o acusado ser julgado no local em que cometeu o delito e em se tratando de crime perpetrado contra a vida, por seus pares, constitucionalmente autorizados, conforme dispõe o art. 5º, XXXVIII, da CF/88.

O artigo 427 do CPPB assim relata:

Art. 427.

Se o interesse da ordem pública o reclamar ou
houver dúvida sobre a imparcialidade do júri
ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso em comento, entendo que o magistrado primevo e os membros do
parquet,
tanto em primeiro grau, como em segundo grau, trouxeram fundamentos acertados para serem favoráveis ao deslocamento da sessão em Plenário para a Comarca da Capital.

Note-se que o caso relata um homicídio praticado por um indivíduo de extrema periculosidade, homicídio este relacionado à atividade denominada “tribunal do crime”, sendo pessoa pertencente a uma facção nacionalmente conhecida e fortemente instalada na região de Oriximiná/PA, gerando imensa intranquilidade social, que poderia prejudicar a parcialidade dos jurados, afora o fato de que há indícios de intimidações no curso do processo.

Ademais, a defesa de Rosivan Eleotério se posicionou favorável ao desaforamento, considerando a falta de estrutura da Comarca de Oriximiná/PA, considerando que o Município em questão, possui reduzido número de efetivo policial, o que por si só, pode colocar em risco a todos envolvidos no julgamento em questão.

Nossa jurisprudência assim se posiciona acerca do tema:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. CONCORDÂNCIA DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A circunstância do pleito da defesa de solicitar o desaforamento local, com a concordância do Juízo e do Parquet, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como as precárias instalações do Fórum da Comarca temendo pela parcialidade dos jurados, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ. 2. Pedido indeferido. Decisão unânime. align: justify;">Vistos etc. Acordam Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos catorze dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho. Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023. Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 0810356-88.2022.8.14.0000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal).

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Presentes, no caso, veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade ...Ver ementa completados jurados da Comarca de Nova Timboteua/PA, posto que o crime em apuração gerou grande repercussão social naquela localidade, somado às informações do possível comprometimento à integridade física do réu, em virtude da total falta de estrutura física do Fórum, que conta, inclusive, com reduzido número de servidores; não dispõe de segurança pública ou privada; ou de sistema para detecção de metais na porta de entrada de acesso às suas instalações. 2. Configurado, portanto, de forma concreta, fundamento que evidencia a possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados quanto ao julgamento popular do requerido. 3. Incidente deferido. Decisão unânime. Vistos etc. Acordam Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08114039720228140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 30/11/2022).

Assim, efetivamente demonstrado o prejuízo que pode advir em sediar o julgamento no município apontado,
conheço o pleito e defiro o pedido de desaforamento
, para que seja deslocada a competência do julgamento do processo n°

0011229-49.2018.8.14.0037

para uma das varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, capital do Estado.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 10/09/2024